Tribunal: TJSP
Processo: 1000627-15.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória. Sentença de improcedência. A dívida litigiosa foi alcançada pela prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC diante da inércia do credor, pois não se demonstrou o ajuizamento de qualquer ação judicial ou prática de ato interruptivo da prescrição. A prescrição operada torna a dívida inexigível. Embora a dívida, em

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória. Sentença de improcedência. A dívida litigiosa foi alcançada pela prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC diante da inércia do credor, pois não se demonstrou o ajuizamento de qualquer ação judicial ou prática de ato interruptivo da prescrição. A prescrição operada torna a dívida inexigível. Embora a dívida, em tese, exista e, se paga voluntariamente, não pode ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio, trata-se simples de obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor. Pedido de dano moral rejeitado no caso concreto. Recurso provido em parte. Ação julgada procedente em parte.